Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-28.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 5.500,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 5.500,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000632-28.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelado RODRIGO GÓES DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação no 0000632-28.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP
Apelado: Rodrigo Góes de Santana
Interessado: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Voto no 32088
APELAÇÃO Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil
Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul
Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético
no valor de R$ 5.500,00 Danos estéticos comprovados em laudo
pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base
no princípio da razoabilidade Correção monetária incidente a
partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (fls. 254/260)
em face da r. sentença de fls. 250/252, proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única de Pilar do Sul, nos autos da ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença interposta por Rodrigo Góes de Santana,
objetivando a liquidação dos danos morais, estético e existencial do
quanto decidido nos autos do processo sob no
0002161-10.2003.8.26.0444.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido
de liquidação dos danos estéticos, com a consequente extinção do
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para fixar o valor devido pelas requeridas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
3
de R$ 5.500,00; por conseguinte, condenou as rés solidariamente, nas
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$ 500,00.
Recorre a SABESP, aduzindo, em síntese, que
os parâmetros estabelecidos na sentença da Ação Civil Pública não foram
preenchidos pela autora, que o dano estético não está presente e que
não restará qualquer sequela em seus dentes, pois a fluorose não
provocou qualquer dano estético. Ao final, requer a improcedência do
pedido de liquidação. Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o
pedido, ou para que seja reduzido o quantum fixado a título de
indenização para valor não superior a R$ 3.000,00.
Contrarrazões oferecidas nos autos às fls.
265/277.
É o relatório.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
4
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos da SABESP
entendo que a r. sentença deve ser mantida.
Embora haja entendimento de que nas decisões
interlocutórias, como no caso, em que não houve a extinção da
execução, caberia agravo de instrumento e não recurso de apelação,
pelo princípio da fungibilidade, recebo os recursos de apelação.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação
nos autos pela parte exequente, tenho que estes foram cumpridos na
medida em que os documentos trazidos aos autos evidenciam que a
exequente reside em bairro que foi destaque negativo em meados do ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
5
2000 pela endemia de Fluorose dentária em crianças por consumirem
água com excesso de flúor, cuja responsabilidade direta pelo
fornecimento de água até junho daquele ano era do Município local, e a
partir de então o trabalho foi assumido pela SABESP, além de ter sido
submetida a tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que é acometida o autor, até diante das informações
prestadas pelo ente público de ter fornecido tratamento odontológico para
correção do problema.
De acordo com o laudo técnico produzido nos
autos, após breve relato das consequências da exposição excessiva do
flúor durante o período de formação do esmalte dos dentes, e análise dos
documentos e exame clínico tátil e visual, concluiu que o autor apresenta
patologia de Fluorose dentária leve a moderada.
Em resposta aos quesitos apresentados pelo
autor, o expert consignou que o apelado tem lesões decorrentes da
Fluorose de natureza permanente e que lhe causaram danos estéticos
decorrentes de manchas na superfície dos dentes.
O perito, ainda, prestou esclarecimentos quanto
a possíveis tratamentos, desde microabrasão para os casos de fluorose
leve até procedimentos mais invasivos, como restaurações e aplicação
de facetas e coroas dentárias, mais invasivas.
Quanto aos quesitos apresentados por ambas as
rés, esclareceu que nos casos de Fluorose, com presença de cavitações,
os cuidados com a higiene devem ser ainda mais rigorosos, pois tem
maior probabilidade de acúmulo de alimentos, que poderá causar lesões
cariosas, inflamação de gengiva levando até perda dentária. E consoante
prontuário apresentado pela Municipalidade, não constam tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
6
para Fluorose dentária, pois tais procedimentos não eliminam os
sintomas da patologia, apenas ocultam e/ou disfarçam as lesões
causadas.
Dessa forma, o dano estético foi vastamente
comprovado pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos dele
advindos inerentes a doença bucal são evidentes, sendo indiscutível a
obrigatoriedade na reparação do dano causado, objetivando o
restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA
DINIZ, “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que,
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de
inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade
laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz,
braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou
cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos
cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou repulsivas
etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Quanto ao valor arbitrado pelos danos estéticos,
considerando as peculiaridades do caso em questão, quais sejam, a
intensidade das lesões causadas (fluorose dentária - de leve a
moderada), suas consequências (lesões de natureza permanente) e de
estética visível que tendem a afetar a auto-estima dos seus portadores,
ainda mais em se tratando de pessoas jovens, o que poderia interferir
na formação da personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
7
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de R$
5.500,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a redução do montante fixado como pretende a apelante ré.
No que diz respeito aos juros de mora, tenho que
são devidos e devem ser contados a partir da citação e a correção
monetária desde a data do arbitramento da indenização.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à exequente a título de danos estéticos em R$ 5.500,00, pois
em consonância com o princípio a razoabilidade e proporcionalidade.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau foram aplicados adequadamente dentro dos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, pois não demandaram grandes
esforços dos patronos da autora, nos termos da parte final do § 8o, do art.
85, do CPC. No mais, o Judiciário não é vinculado à Tabela da OAB.
Entretanto, em virtude do não provimento do recurso da SABESP, majoro
os honorários advocatícios, fixados agora em R$ 800,00, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
Assim, de rigor manutenção integral da r.
sentença de primeiro grau, com observação em relação aos juros e
correção monetária.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000632-28.2018.8.26.0444 -Voto no 32088
8
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator